Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725186-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA REU: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Defiro gratuidade. Acolho emenda. Cite-se, com prazo de 20 (vinte) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator